Tribunal: TJSP
Processo: 1501525-15.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público. Preliminar de nulidade por cerceamento da acusação, violando-se o devido processo legal. Acolhimento. Órgão acusatório que desde o oferecimento da denúncia requereu a juntada de laudo pericial dos aparelhos celulares apreendidos em poder dos acusados, reforçando o pleito em sede de alegações orais. Juíza a quo que

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público. Preliminar de nulidade por cerceamento da acusação, violando-se o devido processo legal. Acolhimento. Órgão acusatório que desde o oferecimento da denúncia requereu a juntada de laudo pericial dos aparelhos celulares apreendidos em poder dos acusados, reforçando o pleito em sede de alegações orais. Juíza a quo que ignorou a pretensão, não se pronunciando a respeito. Após a prolação da sentença absolutória, por considerar as provas ilícitas, em virtude da violação de domicílio, silenciando-se, repise-se, a respeito do requerimento, proferiu nova decisão considerando preclusa a pretensão. Prejuízo verificado. Nulidade da sentença, impondo-se a retomada da marcha processual a partir das alegações finais, já pronunciadas oralmente, devendo a magistrada se atentar ao disposto no artigo 400, § 1o, do CPP, mais precisamente, determinando a juntada do laudo pericial requerido pelo órgão acusatório. Provimento ao apelo, acolhendo-se a nulidade da sentença de primeiro grau.